Tribunal: TJSP
Processo: 1011382-21.2020.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao apelo. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao apelo. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se viu na hipótese.
Embargos de declaração rejeitados.